Tribunal: STF
Processo: Rcl 67043
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta pelo Município de Quixeramobim, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0000128-02.2021.5.07.0022.



    Consta da exordial o seguinte contexto fático:



    “Na origem, trata-se de reclamação trabalhista na qual foi o requerente condenado ao pagamento de verbas trabalhistas, de forma subsidiária e na condição de tomador de serviços, com base em inversão automática e de ofício do ônus da prova contra o Município reclamante. 



    Para condenação em primeiro grau, o Juízo sentenciante considerou a culpa presumida do ente público, estabelecendo a inversão do ônus probatório para o Município reclamante:



    (...)



    O Regional, ao manter a sentença, considera que o Supremo Tribunal Federal não firmou tese acerca do ônus da prova da culpa in vigilando ou in eligendo da Administração Pública tomadora de serviços e que incumbe ao Ente Público comprovar que fiscalizou a execução do contrato de terceirização, ao fundamento de que atribuir ao empregado o ônus de provar a fiscalização deficiente por parte do Poder Público significa conferir-lhe o encargo de produzir provas de difícil obtenção (art. 818 § 1º, da CLT) e que na hipótese de haver culpa de seu agente, ainda que por omissão na fiscalização, resta configurada a responsabilidade da administração, em relação ao terceiro, sem nenhum prejuízo para a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, mesmo quando o reclamante faz prova da fiscalização do contrato.



    (...)



    No Tribunal Superior do Trabalho, inicialmente, em decisão monocrática o recurso não foi conhecido e posteriormente, em razão de agravo interno, a decisão pelo não conhecimento foi mantida com aplicação de multa.



    (...)



    In casu, em razão do não conhecimento do recurso, o mérito sequer foi objeto de análise pelo TST e em decorrência manteve a decisão do Regional em sua integridade.” (eDOC 1, pp. 7-9)



    Nesses termos, sustenta que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Municipalidade, independentemente de comprovação de culpa, teria violado a orientação firmada por esta Corte na ADC 16 e no RE-RG 760.931 (tema 246).



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado “para afastar a responsabilidade subsidiária do Município de Quixeramobim nos autos do processo nº 0000128-02.2021.5.07.0022, bem como referente ao pagamento de multa”. (eDOC 1, p. 16)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único) 



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Quanto ao objeto desta reclamação, cabe mencionar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16 (Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011), declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 



    Constata-se, ademais, que esta Suprema Corte reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Além disso, é imprescindível a comprovação do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Supremo têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas”. (Rcl 46.989 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.5.2022; grifos nossos)



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO RESPONSABILIDADESUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Precedentes: as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do município ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 46.785 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.11.2021; grifos nossos)



    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada entendeu que a Municipalidade deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelo pagamento das verbas trabalhistas não adimplidas, atribuindo-lhe o ônus probatório, consoante os termos do acórdão proferido pelo TRT da 7ª Região, integralmente mantido TST:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. TOMADOR DOS SERVIÇOS. DECISÃO DO E. STF NO RE-760.931 RG/DF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 



    Em suas razões recursais, o Município recorrente defende que o caso dos autos não se trata de terceirização de serviços já que a relação estabelecida com o reclamado/recorrido Instituto Compartilha foi efetuada através de termo de fomento (Termo de Fomento nº 01/2018 e Termo de Fomento nº 20.03.001/2020), baseados na Lei n° 13.019/2014. Diz que a contrapartida que lhe cabia era apenas a transferência dos recursos, não podendo permanecer a responsabilidade subsidiária imposta na Sentença.



    (...)



    Não se trata de responsabilidade decorrente da posição de empregador e de um contrato correspondente, mas de responsabilidade indireta, específica, consequente ao convênio efetuado, por serviços prestados, e que não pode ficar sem o recebimento respectivo, mesmo porque poderá a Administração Pública ter ação de regresso, na esfera competente para eventualmente reaver o que entender de direito, em relação à empregadora, além de outras atitudes que poderão ser tomadas no âmbito administrativo, como consequência do poder de fiscalização das empresas, das sociedades, das instituições que atuam em cooperação com o Município. 



    Assim, mesmo sob a modalidade de Termo de Fomento, se houve a prestação dos serviços por meio de intermediário, impõe-se ao beneficiário a responsabilização pelo adimplemento das obrigações trabalhistas devidas ao obreiro, que sendo a parte hipossuficiente, no caso, não pode sofrer prejuízos diante do descumprimento das obrigações trabalhistas pelo conveniado, uma vez configurado erro na escolha da empresa conveniada, diante da sua inidoneidade patente, ainda que os termos do convênio ou de fomento tenham observado as normas legais pertinentes, e excluído o ente público de qualquer responsabilidade, tendo em vista que restou configurada a ausência de fiscalização durante a prestação de serviços.



    (...)



    A responsabilidade subsidiária do tomador de serviço decorre do inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do prestador (empregador direto) com o qual realizou o contrato de prestação de serviços, nos termos da Súmula nº 331 do C. TST, do § 6º do art. 37 da Constituição Federal e arts. 186 e 927 do Código Civil. Essa responsabilidade independe da existência de vínculo empregatício e decorre da culpa "in vigilando", devendo o tomador do serviço, sob pena de suportar os danos advindos da sua inércia, fiscalizar a empresa prestadora a fim de impedir a violação dos direitos daqueles que lhe prestam serviços, sobretudo porque esses direitos envolvem parcelas salariais, de natureza alimentar.



    (...)



    Ainda em razão do princípio da legalidade, a regra de que o ônus de provar a culpa é de quem alega a conduta irregular não se aplica à Administração Pública, cabendo a esta o encargo de demonstrar que cumpriu a lei, isto é, que não teve culpa. 



    Nesse diapasão, é do recorrente o ônus de provar que contratou regularmente (inexistência de culpa ‘in eligendo’) e que acompanhou e exigiu a execução fiel do contratado, muito especialmente, repito, quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias do contratado (inexistência de culpa ‘in vigilando’), por tratar-se de fato impeditivo ao acolhimento da pretensão obreira (inciso II do art. 373, do CPC/2015), o que, porém, não ocorreu no caso dos autos, pois não há sequer indício que demonstre minimamente o intuito de efetuar a fiscalização eficiente quanto à observância das obrigações trabalhistas por parte do primeiro reclamado/recorrido. 



    É certo que o Município recorrente foi beneficiário da força de trabalho da parte recorrida, o que justifica essa proteção ampliativa dada ao trabalhador, nos casos de terceirizações lícitas. 



    Assim, o mero repasse de verbas não isenta o recorrente de sua responsabilidade para com o empregado tendo em vista especialmente o disposto no inciso I do art. 8° da lei n° 13.019/2015 que diz:



    (...)



    Dessa forma, a Administração tem que fiscalizar a execução do contrato, seja para evitar prejuízos para si, seja para impedir prejuízos para terceiros, inclusive, e em especial, para o trabalhador que lhe presta serviços por interposta pessoa. Portanto, em havendo prejuízos para terceiro, é a própria Constituição Federal, que, no § 6º do art. 37 determina tal obrigação, ao estabelecer: 



    (...)



    Assim é que o Poder Público tem a obrigação legal de vigiar e fiscalizar a fiel execução dos Termos de Colaboração/Fomento, inclusive no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas daqueles que, em seu favor, despendem sua força de trabalho. 



    O recorrente não acostou qualquer documento capaz de provar a efetiva fiscalização da execução da parceria. 



    Desse modo, configurada a conduta culposa na fiscalização, não há como afastar a responsabilidade subsidiária do Ente Público.



    (...)



    No caso dos autos, não há qualquer documento evidenciando que, de fato, houve uma efetiva fiscalização do Termo de Fomento, conforme aduzido pelo recorrente em suas razões recursais. Na verdade, a ação N.º 0050211-89.2021.8.06.0154, em curso na 2ª Vara da Comarca de Quixeramobim, fora interposta somente após a verificação de que o Instituto Compartilha havia deixado de realizar o pagamento de seus empregados. Ora, o Município de Quixeramobim sequer anexara à presente reclamação cópia dos supracitados autos. 



    Logo, comprovada a culpa do agente público, ainda que por omissão na fiscalização e vigilância dos serviços que terceirizou ou da solvabilidade financeira da cooperada, resta configurada a responsabilidade da Administração em relação a terceiro, não havendo, por isso, que se falar em ofensa ao § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93, eis que o seu conteúdo deve ser lido em consonância com o que determina o § 6º do art. 37 da CF/88.” (eDOC 21 - ID: 534811b0, grifos nossos)



    Ora, entendo que a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados, vez que o mero argumento de ausência de fiscalização não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Corroborando essa assertiva, cito o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 55.518 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.4.2023; grifos nossos)



    Em situação semelhante ao dos autos, envolvendo o mesmo Município reclamante, cito, ainda, os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 65.681, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23.2.2024; Rcl 65.807, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2024 e Rcl 65.634, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 20.2.2024.



    Assim, entendo que o Tribunal reclamado, ao afastar a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida por esta Suprema Corte, desrespeitou as decisões proferidas nos julgamentos da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246). 



    Por fim, cumpre registrar que não desconheço a existência do tema 1.118 da repercussão geral, no qual se discutirá o “[ô]nus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Todavia, tendo em vista que o mérito do referido paradigma ainda não foi julgado e que, a meu juízo, a matéria em questão já foi apreciada no julgamento da ADC 16, não há qualquer óbice ao julgamento da presente causa.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para afastar a responsabilidade subsidiária do Município de Quixeramobim pelo adimplemento da condenação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente